Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600269-04.2024.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. SITE DE PESSOA
JURÍDICA. CONHECIMENTO PRÉVIO DO BENEFICIÁRIO. MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela Associação "Dojo.com" e por Sebastião
Galdino contra sentença da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR, que
julgou procedente a Representação da Coligação “Cidade Forte e Unida!
Avanço e Inovação”, aplicando multa de R$ 5.000,00 pela veiculação de
propaganda eleitoral irregular em site de pessoa jurídica (dojo.com), nos
termos do art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

2. Os recorrentes alegam que Sebastião Galdino não teve ciência da
publicação e que a Associação não fez qualquer apoio eleitoral, sendo
apenas um compartilhamento de imagem relacionada às atividades sociais da
Associação, removida posteriormente.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44085563 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464595900000043037369
Número do documento: 24092909464595900000043037369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:56:59

Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação feita no site da
Associação "Dojo.com" configura propaganda eleitoral irregular; (ii) saber se o
candidato Sebastião Galdino teve conhecimento prévio da referida
publicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97, é vedada a veiculação
de propaganda eleitoral na internet por pessoas jurídicas. A Associação
"Dojo.com", ao compartilhar a imagem do candidato em seu site, violou essa
norma, mesmo que alegadamente não tenha feito pedido explícito de voto.

2. A sentença de primeiro grau demonstrou, por meio de Relatório de Captura
Técnica de Conteúdo Digital, que o candidato Sebastião Galdino fez um
comentário na postagem compartilhada pela associação, além de estar
vinculado ao site da pessoa jurídica por seu endereço de e-mail e telefone,
caracterizando seu conhecimento prévio da propaganda irregular, conforme o
artigo 40-B da Lei nº 9.504/97.

3. A jurisprudência eleitoral consolidada confirma que a utilização de perfis de
pessoas jurídicas para fins de propaganda eleitoral configura irregularidade,
sujeitando-se à sanção de multa, independentemente do impacto direto da
pu

Inteiro teor:
14/10/2024
Número: 0600269-04.2024.6.16.0031

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600269-
04.2024.6.16.0031 que julgou procedente o pedido da coligação "Cidade Forte e Unida! Avanço e
Inovação" para condenar os representados associação "Dojo.com" e Sebastião Galdino ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 57-C, §2º, da Lei n.
9.504/97 e, de consectário, decretar a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, inc. I, do CPC. (Representação Eleitoral por propaganda eleitoral irregular formulada
pela Coligação "Cidade Forte e Unida, Avanço e Inovação integrada pelos partidos da Federação
PSDB-CIDADANIA, AVANTE, MDB, PDT, PODEMOS, PRD, REPUBLICANOS, PSD e UNIÃO BRASIL
em face de Sebastião Gladino e Associação "Dojo.com", alegando em síntese que o candidato ao
cargo de vereador está usando a rede social Facebook da Associação "Dojo.com"
(https://www.facebook.com/associacaodojocm) para veicular propaganda eleitoral irregular na
medida que está usando desta pessoa jurídica para potencializar sua campanha, comprometendo e
equilíbrio na disputa política e a lisura do processo eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ASSOCIACAO DOJO.COM (RECORRENTE)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
SEBASTIAO GALDINO (RECORRENTE)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
CIDADE FORTE E UNIDA! AVANÇO E
INOVAÇÃO[REPUBLICANOS / MDB / PSD / PDT / AVANTE /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD /
UNIÃO] - CAMPO MOURÃO - PR (RECORRIDA)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44085563
29/09/2024
09:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.571

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600269-04.2024.6.16.0031 – Campo Mourão
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ASSOCIACAO DOJO.COM
ADVOGADO: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - OAB/PR14501-A
RECORRENTE: SEBASTIAO GALDINO
ADVOGADO: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - OAB/PR14501-A
RECORRIDA: CIDADE FORTE E UNIDA! AVANÇO E INOVAÇÃO[REPUBLICANOS / MDB /
PSD / PDT / AVANTE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / UNIÃO] -
CAMPO MOURÃO - PR
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. SITE DE PESSOA
JURÍDICA. CONHECIMENTO PRÉVIO DO BENEFICIÁRIO. MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela Associação "Dojo.com" e por Sebastião
Galdino contra sentença da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR, que
julgou procedente a Representação da Coligação “Cidade Forte e Unida!
Avanço e Inovação”, aplicando multa de R$ 5.000,00 pela veiculação de
propaganda eleitoral irregular em site de pessoa jurídica (dojo.com), nos
termos do art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

2. Os recorrentes alegam que Sebastião Galdino não teve ciência da
publicação e que a Associação não fez qualquer apoio eleitoral, sendo
apenas um compartilhamento de imagem relacionada às atividades sociais da
Associação, removida posteriormente.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44085563 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464595900000043037369
Número do documento: 24092909464595900000043037369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:56:59

Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação feita no site da
Associação "Dojo.com" configura propaganda eleitoral irregular; (ii) saber se o
candidato Sebastião Galdino teve conhecimento prévio da referida
publicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97, é vedada a veiculação
de propaganda eleitoral na internet por pessoas jurídicas. A Associação
"Dojo.com", ao compartilhar a imagem do candidato em seu site, violou essa
norma, mesmo que alegadamente não tenha feito pedido explícito de voto.

2. A sentença de primeiro grau demonstrou, por meio de Relatório de Captura
Técnica de Conteúdo Digital, que o candidato Sebastião Galdino fez um
comentário na postagem compartilhada pela associação, além de estar
vinculado ao site da pessoa jurídica por seu endereço de e-mail e telefone,
caracterizando seu conhecimento prévio da propaganda irregular, conforme o
artigo 40-B da Lei nº 9.504/97.

3. A jurisprudência eleitoral consolidada confirma que a utilização de perfis de
pessoas jurídicas para fins de propaganda eleitoral configura irregularidade,
sujeitando-se à sanção de multa, independentemente do impacto direto da
publicação sobre os eleitores, como destacado no Acórdão nº
060099586/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela
Associação "Dojo.com" e por Sebastião Galdino, mantendo-se a condenação
à multa de R$ 5.000,00 imposta pela sentença.

Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em site de pessoa
jurídica, com conhecimento prévio do candidato beneficiado, caracteriza
propaganda irregular, nos termos do art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97,
sujeitando os responsáveis à sanção de multa."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 40-B, § único; art. 57-B; art. 57-C, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

- Referendo na Representação nº 060099586/2022.

- R-Rp nº 0601478-58/DF, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18.5.2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44085563 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464595900000043037369
Número do documento: 24092909464595900000043037369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:56:59

termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela ASSOCIAÇÃO “DOJO.COM”
e por SEBASTIÃO GALDINO em face da sentença proferida pelo Juízo da 31ª Zona
Eleitoral de Campo Mourão/PR, que julgou procedente a Representação, proposta pela
Coligação “Cidade Forte e Unida! Avanço e Inovação”, diante da realização de
propaganda eleitoral irregular em site de pessoa jurídica (dojo.com), aplicando-lhe multa
de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que (ID
43982697): a) o recorrente Sebastião não teve ciência e/ou conhecimento acerca da
referida publicação; b) houve grave equívoco por parte do Juízo, que entendeu que a
associação recorrente teria publicado em sua rede social um propaganda do candidato e
que o candidato teria feito comentário na publicação, o que não é verdade; c) em verdade
Sebastião postou em sua rede social particular a imagem com legenda na foto, dojo.com
repostou no perfil, contudo não acessou a página da associação ou fez comentários; d) a
publicação foi retirada pela associação dojo.com e não por Sebastião; e) o cumprimento
da ordem, por parte da associação não pode ser entendido como prévio candidato de
Sebastião; f) a associação não fez qualquer comentário na imagem, não pediu votos e
não fez qualquer tipo de apoio eleitoral; g) houve apenas o compartilhamento de uma
imagem, com o professor de artes marciais, ora recorrente Sebastião, conhecido como
“Tião do Karatê”, que aparece com o uniforme da associação, com intuito de divulgar que
jovens e adultos se beneficiam com programas sociais que envolvem a associação. Ao
final, requerem o provimento do recurso.

Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido não se manifestou (ID
43982710).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, em que opina pelo
desprovimento do recurso, para o fim de manter a sentença proferida em primeiro grau
(ID 44007385).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela
Num. 44085563 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464595900000043037369
Número do documento: 24092909464595900000043037369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:56:59

ASSOCIAÇÃO “DOJO.COM” e por SEBASTIÃO GALDINO em face da sentença
proferida pelo Juízo da 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR, que julgou procedente a
Representação, proposta pela Coligação “Cidade Forte e Unida! Avanço e Inovação”,
diante da realização de propaganda eleitoral irregular em site de pessoa jurídica
(dojo.com), aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 57-C, § 2º, da
Lei nº 9.504/97.

A sentença restou assim fundamentada (ID 43982688):

“(...)

Como acima exposto, a coligação “CIDADE FORTE E UNIDA” AVANÇO E INOVAÇÃO”,
integrada pelos partidos da Federação PSDB-CIDADANIA, AVANTE, MDB, PDT,
PODEMOS, PRD, REPUBLICANOS, PSD e UNIÃO BRASIL e MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, ingressou com a presente representação afirmando que o candidato ao cargo
de vereador está usando a rede social Facebook da Associação “Dojo.com” (
https://www.facebook.com/associacaodojocm) para veicular propaganda eleitoral irregular
na medida que está usando desta pessoa jurídica para potencializar sua campanha,
comprometendo e equilíbrio na disputa política e a lisura do processo eleitoral, sendo que o
Relatório de Captura Técnica de Conteúdo Digital (doc. 123641121) comprova esta conduta
do candidato representado.

A veiculação da propaganda pela citada associação, pessoa jurídica sem fins lucrativos
(CNPJ 03.836.028/0001-51), aliás, é fato incontroverso nos autos e admitido pelo
representado, o qual, inclusive, cumpriu a decisão liminar e retirou a publicação respectiva.

Ademais, o mencionado relatório tornou inequívoco que o candidato representado estava
u t i l i z a n d o a r e d e s o c i a l F a c e b o o k d a A s s o c i a ç ã o “ D o j o . c o m ” (
https://www.facebook.com/associacaodojocm) para veicular propaganda eleitoral irregular,
isso porque estava usando desta pessoa jurídica para potencializar sua campanha, fato que
compromete, sem dúvidas, o equilíbrio na disputa política e a lisura do processo eleitoral.

Descabe o argumento de que o compartilhamento não teve uma repercussão significativa e
que apresentou baixa visibilidade, pois, como já asseverado em sede liminar, foi veiculada
pela internet, meio de comunicação de alta capilarização que estava a potencializar a
campanha do candidato.

Ademais, é impossível mensurar se houve ou não influência da propaganda em questão
junto aos eleitores, sendo inegável, por outro lado, o grande potencial que as publicações
na internet tem de atingir esse objetivo, sendo isso que a norma eleitoral quer coibir ao
vedar a conduta praticada pelo candidato representado mesmo que tenha sido por pouco
espaço de tempo.

Repise-se que no Relatório de Captura Técnica de Conteúdo Digital (doc. 123641121)
visualiza-se claramente que o próprio candidato faz um comentário na publicação onde diz
“Juntos com amigos e apoiadores do Tião do Karatê 11456, obrigada João e equipe JD
Silvana Esporte ClubeTMJ (...)”, além de na fotografia postada pela página, estar o mesmo
com uma camisa escrita seu nome de campanha “Tião do Karatê”, não havendo dúvida que
isso tem sim o poder de influenciar eleitores ainda que tenha sido curto o espaço de tempo
das publicações.

Sobre a autoria e conhecimento do candidato representado na propaganda irregular sob
julgamento, o Relatório de Captura Técnica de Conteúdo Digital (doc. 123641121) traz
claramente que ele, por mão própria e/ou por interposta pessoa, publicou junto à página da
associação sua foto com intuito de propagar sua candidatura e que tinha conhecimento a
respeito.
Num. 44085563 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464595900000043037369
Número do documento: 24092909464595900000043037369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:56:59

Isso é visível ao se notar que a página da rede social Facebook é cadastrada com seu e-
mail e telefone, levando a evidente conclusão que se trata de página criada pelo próprio
candidato, deixando patente o seu conhecimento sobre a propaganda irregular (Arquivo:
image-2_66d3aaf163365ec9.png; Origem: https://www.facebook.com/associacaodojocm).

Nesse sentido, ainda, o endereço da parte representada Associação Dojo.com é o mesmo
endereço do representado, Sr. SEBASTIÃO GALDINO, conforme procuração juntada nos
autos de registro de candidatura n. 0600245-73.2024.6.16.0031.

Assim, mesmo que o candidato representado alegue que não tenha acesso ao perfil da
Associação “Dojo.com” na rede social Facebook e que não participa mais ativamente da
associação, não possuindo nenhum vínculo de gestão, administração e/ou qualquer ato
diretivo, nada disso foi empecilho para, no mínimo, ter conhecimento da propaganda
irregular.

Os elementos acima citados são concretos quanto ao conhecimento da parte representada
sobre as publicações em tela.

Diante disto, resta demonstrado que o candidato representado teve participação na
propaganda irregular, logo, com conhecimento da sua veiculação, nos termos exigidos pelo
art. 40-B da Lei n. 9.504/97 e pelo art. 17, inc. III, da Res. TSE n. 23.608/2019.

Uma vez verificada a procedência da conduta imputada ao candidato representado e sua
ciência a respeito, incidem a vedação e sanção dispostas no art. 57-C, §1º, inciso I, c/c §2º,
da Lei n. 9504/1997:

(...)

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da coligação “CIDADE FORTE E
UNIDA! AVANÇO E INOVAÇÃO” para CONDENAR os representados ASSOCIAÇÃO
DOJO.COM e SEBASTIÃO GALDINO ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) prevista no art. 57-C, §2º, da Lei n. 9.504/97 e, de consectário, DECRETO
A EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do
CPC.”

Sobre o tema, a Lei nº 9.504/1997 prevê em seu artigo 57-B as formas
permitidas para a veiculação de propaganda eleitoral na internet:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado
à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
Num. 44085563 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464595900000043037369
Número do documento: 24092909464595900000043037369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:56:59

gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos
ou coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante
cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear
identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas
digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que
gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto
próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento
pago de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus
usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do
conteúdo impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as
providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do
prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente
pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)

§ 6º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Num. 44085563 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464595900000043037369
Número do documento: 24092909464595900000043037369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:56:59

Por sua vez, o artigo 57-C, da mesma LE, apresenta as vedações à
propaganda eleitoral na internet, com previsão de multa em caso de descumprimento,
como bem se vê:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios:

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e
foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou
representante legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

(grifamos)

Nos ensinamentos de Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2018, p. 476):

“É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em
sites de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e sites oficiais ou hospedados por
órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da Uniao, Estados, Distrito
Federal e Municípios (art. 57-C, §1º, da LE). A proibição busca desvincular o ato de
propaganda eleitoral de pessoas jurídicas que possuam sites na internet,
independentemente de ter ou não fins lucrativos, até mesmo porque a veiculação de
propaganda na internet ocorre exclusivamente nas formas permitidas no art. 57-B da LE”.

Dessa forma, veda-se a veiculação de propaganda eleitoral na internet, ainda
que de forma gratuita, em sites de pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, nos
Num. 44085563 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464595900000043037369
Número do documento: 24092909464595900000043037369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:56:59

termos do citado artigo 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.

O objetivo da norma é assegurar a isonomia entre os candidatos, impedindo
que pessoas jurídicas utilizem seus recursos para beneficiar determinados candidatos, o
que poderia influenciar de maneira desleal o processo eleitoral. A lei permite a
propaganda na internet apenas em sites oficiais do próprio candidato, do partido político
ou da coligação, desde que o endereço eletrônico tenha sido informado à Justiça
Eleitoral.

Se uma pessoa jurídica utiliza o seu site para promover um candidato, ela
está sujeita às sanções previstas na legislação, que incluem multa e a retirada imediata
da propaganda ilegal. Além disso, o candidato beneficiado também pode sofrer a
penalidade de multa, no importe de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00, a depender da
gravidade e do impacto da propaganda irregular, nos termos do artigo 57-C, § 2º, da LE.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
INTERNET. SITE HOSPEDADO NO EXTERIOR. DOMÍNIO REGISTRADO EM NOME DE
PESSOA JURÍDICA. CLARA VIOLAÇÃO AOS ART. 57-B E 57-C, §1º, INCISO I, DA LEI Nº
9.504/1997. ILEGALIDADE QUE CONTAMINA AS CONTAS RELACIONADAS EM REDES
SOCIAIS. IMPUGNAÇÃO EM ATACADO E POR AMOSTRAGEM DE TODO O
CONTEÚDO POSTADO EM SÍTIO DA INTERNET. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO
INCOMPATÍVEL COM A ATUAÇÃO NECESSARIAMENTE CIRÚRGICA E MINIMALISTA
DESTA JUSTIÇA ELEITORAL (ART. 38 DA RES.-TSE 23.610/2019). LIMINAR
CONCEDIDA. RETIRADA DO SITE DO AR. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.

1. Revela-se inviável a pretensão de derrubada de todo um site, com base na impugnação,
por amostragem, apenas de alguns conteúdos ali postados, pois o minimalismo e a atuação
necessariamente cirúrgica que devem nortear a intervenção desta Justiça Eleitoral no livre
mercado ideias políticas e eleitorais são incompatíveis com qualquer supressão discursiva
em atacado. Art. 38 Res.-TSE 23.610/2019.

2. Vícios de conteúdo, se e quando existentes, devem ser impugnados um a um, objetiva e
concretamente, com a indicação da respectiva URL, de sorte a autorizar a intervenção
necessariamente pontual e cirúrgica desta Casa. Doutrina. Precedentes.

3. Caso de site em que se veicula conteúdo configurador de propaganda eleitoral, mas cujo
domínio está registrado em nome de pessoa jurídica, além de estar hospedado em provedor
de serviço no exterior, em destacada ofensa à legislação eleitoral regente. Manifesta
ilegalidade.

4. O art. 57-B, I e II da Lei nº 9.504/1997 é claro ao proibir a promoção de qualquer tipo de
propaganda eleitoral na Internet, positiva ou negativa, em site hospedado no exterior, o que
dificulta o controle por esta Justiça Eleitoral e as devidas responsabilizações, inclusive no
que concerne à origem dos recursos financeiros destinados à produção de material
publicitário de campanha política. Precedentes.

5. A divulgação de propaganda eleitoral em site cujo domínio esteja registrado em
nome de pessoa jurídica enquadra-se na vedação contida no art. 57-C, §1º, inciso I, da
Lei nº 9.504/1997. Precedentes.

6. Medida liminar referendada.

(Referendo na Representação nº060099586, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Num. 44085563 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464595900000043037369
Número do documento: 24092909464595900000043037369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:56:59

Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/10/2022 - grifamos).

ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. PERFIL DE PESSOA JURÍDICA NO FACEBOOK. ARTS.
57–B E 57–C DA LEI Nº 9.504/1997. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DAS
PESSOAS JURÍDICAS EM ATOS DE CAMPANHA E DE PRÉ–CAMPANHA.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROVIMENTO DO
RECURSO.

1. A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em período de pré-
campanha ou de campanha eleitoral, é incompatível com o posicionamento do Supremo
Tribunal Federal que lhes vedou a realização de doações para campanhas eleitorais e com
a racionalidade adotada por esta Corte no julgamento do REsp nº 0600227–31/PE, julgado
em 9.4.2019.

2. A realização de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica na rede social
Facebook viola os arts. 57–B e 57–C da Lei nº 9.504/97 e atrai a imposição de multa.

3. Recurso inominado a que se dá provimento, impondo-se a Ruy Santiago Irigaray Júnior o
pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 57–B, § 5º, da Lei nº
9.504/97

(R-Rp nº 0601478-58/DF, rel. desig. Min. Edson Fachin, DJe de 18.5.2020 - grifamos)

Observa-se que houve a veiculação de propaganda eleitoral em favor do ora
recorrente, na data de 27/08/2024, no perfil do Facebook da pessoa jurídica
“ASSOCIAÇÃO DOJO” - https://www.facebook.com/associacaodojocom (ID 43982655):

Num. 44085563 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464595900000043037369
Número do documento: 24092909464595900000043037369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:56:59

Deste modo, uma vez que o recorrente, Sebastião, não foi o responsável pela
publicação, eventual responsabilização do candidato beneficiado demanda a
demonstração de seu conhecimento prévio, na forma do artigo 40-B, parágrafo único, da
Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída
com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este
não seja por ela responsável.

Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada
se este, intimado da existência da propaganda irregular, não
providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou
regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso
específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido
conhecimento da propaganda.

(grifos nossos)

Num. 44085563 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464595900000043037369
Número do documento: 24092909464595900000043037369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:56:59

Como bem pontuado pelo Juízo a quo, há um comentário feito pelo recorrente
na postagem realizada pela associação, ainda que se alegue ter se tratado de uma
repostagem de uma publicidade realizada em seu perfil particular, como se vê da própria
postagem e do Relatório de Captura Técnica de Conteúdo Digital (ID 43982655). O
comentário foi o seguinte:

“Juntos com amigos e apoiadores do Tião do Karatê 11456, obrigada João e equipe JD
Silvana Esporte ClubeTMJ (...)”. Além disso, ele aparece na fotografia postada pela página,
vestindo uma camisa com seu nome de campanha (“Tião do Karatê”)”.

Assim, evidente o seu conhecimento acerca da postagem, extraindo-se,
inclusive, da página da associação que lá consta o telefone e o e-mail do próprio
recorrente, Sebastião, o que sugere, como pontuado pela PRE, “que ele mesmo a criou,
reforçando seu envolvimento com a propaganda irregular”. E, ainda, que “o endereço da
Associação Dojo.com coincide com o endereço do candidato Sebastião Galdino,
conforme consta na procuração anexada nos autos do registro de candidatura nº
0600245-73.2024.6.16.0031”.

De fato, no ID 43982657 consta a procuração outorgada ao representante
legal, nos autos de RRC do candidato, no qual consta o mesmo endereço constante no
site da pessoa jurídica. Inclusive, a Associação Dojo indica o e-mail e o telefone do
próprio recorrente, como se vê:

Num. 44085563 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464595900000043037369
Número do documento: 24092909464595900000043037369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:56:59

Portanto, devidamente comprovada a violação ao artigo 57-C, § 1º, da Lei nº
9.504/97, sendo mister o provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto ela ASSOCIAÇÃO “DOJO.COM” e por
SEBASTIÃO GALDINO, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 31ª
Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR.

Num. 44085563 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464595900000043037369
Número do documento: 24092909464595900000043037369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:56:59

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600269-04.2024.6.16.0031 -
Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ASSOCIACAO DOJO.COM, SEBASTIAO GALDINO -
Advogado dos RECORRENTES: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - PR14501-
A - RECORRIDA: CIDADE FORTE E UNIDA! AVANÇO E INOVAÇÃO[REPUBLICANOS / MDB /
PSD / PDT / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / UNIÃO] -
CAMPO MOURÃO - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: GUSTAVO FELIPE SANCHES
PERDONCINI - PR111402, GUSTAVO FERREIRA DIAS - PR79669

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44085563 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/09/2024 09:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092909464595900000043037369
Número do documento: 24092909464595900000043037369
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:56:59